Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0726629-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MULLER DA SILVA MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS MULLER DA SILVA MACHADO em desfavor de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID 161395411, proferida nos autos de no 0715249-55.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator